Tribunal: TJSP
Processo: 1106559-62.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS REQUERIDAS – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem contradição – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1106559-62.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOFERMA AGROPECUARIA INC E EMP LTDA e FJF
ASSESSORIA, CONSULTORIA E PART LTDA, é embargado HORTUS
COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não acolheram os embargos de declaração.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 24a Vara Cível
Embargantes: Joferma Agropecuária, Incorporação e Empreendimento Ltda. e FJF
Assessoria, Consultoria e Participações Ltda.
Embargada: Hortus Comércio de Alimentos S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELAS
REQUERIDAS

PRETENSÃO
DE
OBTER EFEITOS INFRINGENTES
Acórdão
devidamente
fundamentado,
sem
contradição

Prequestionamento Inexistência de óbice ao acesso
às vias extraordinárias Embargos de declaração não
são adequados para promover a reforma do que
decidido EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 25191
Embargos de declaração opostos pelas Requeridas contra o
acórdão de fls.1417/1423, em que parcialmente providos os recursos de apelação
apresentados pela Autora e pelas Requeridas, para condenar cada parte ao
pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em R$
10.098,97 (com correção monetária desde 20 de outubro de 2018 e juros moratórios
de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão).
Alegam que o acórdão contém contradição: não acolheu a
alegação de que cabível a renovação contratual pelo prazo de sessenta meses.
Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição do recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles
padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve
ser perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, as Embargantes pretendem obter efeitos
infringentes ao fundamento de contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição,
ou a omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e
a parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do
processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando
se pretende reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e
na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração
são interpostos com esse propósito, porque necessária a existência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator